Tribunal: TJMT
Processo: 1034868-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034868-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS DIONIZIO MORELI - CPF: 671.206.369-87 (APELANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), REJANE FORNARI CASAGRANDE - CPF: 351.476.362-34 (APELANTE), INVASOR DESCONHECIDO (APELADO), LEIDIANE REGINA DE LIMA - CPF: 042.783.681-60 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), JULERSON DA COSTA MARTINS - CPF: 012.848.741-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

CARLOS DIONIZIO MORELI

REJANE FORNARI CASAGRANDE

APELAD
OS
:

LEIDIANE REGINA DE LIMA

JULERSON DA COSTA MARTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CUMULADA COM DEMOLITÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–
POSSE ADQUIRIDA POR CONSTITUTO POSSESSÓRIO

– POSSE CLANDESTINA E IRREGULAR DOS DEMANDADOS
–

AUSÊNCIA DE USUCAPIÃO -
ESBULHO
CONSTATADO
–

PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO
DE POSSE
–
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES
-
NECESSIDADE
DE PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO –
SENTENÇA
REFORMADA

– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A posse adquirida por meio de
constituto
possessório, prevista na escritura pública de compra e venda, é válida para fundamentar a ação de reintegração de posse, mesmo sem a posse direta do imóvel. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg
no
AREsp
n. 760.155/MS
,
REsp n. 1.158.992/MG
e REsp n. 860.044/SC
.

A usucapião, em que pese
a Súmula n.o 237 do Supremo Tribunal Federal admitir
sua arguição em matéria de defesa, não se aplica ao caso em questão
, uma vez que a
área
ilegalmente
ocupada excede 250m2
e
o tempo
d
a ocupação
,
iniciada em setembro de 2016
, também não atende aos demais prazos da prescrição aquisitiva.

Em observância à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana, é necessário estabelecer um prazo razoável para a desocupação do imóvel pelos ocupantes irregulares,
além da demolição das construções
irregulares,
garantindo
-se
uma transição justa
que, no caso, fixou-se em 90 (noventa) dias a contar da publicação do Acórdão desta apelação.
Inteligência dos
arts
. 5o,
XXIII da CF/88, 1.228, § 1o do CC e 8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CARLOS DIONIZIO MORELI
e
REJANE FORNARI CASAGRANDE
,

contra sentença
(ID
218352725
)

proferida
pelo
Juízo
da

2a
Vara
Cível
da Comarca de Várzea
Grande-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
LEIDIANE REGINA DE LIMA
e
JULERSON DA COSTA MARTINS
,

julgou
improcedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Carlos Dionízio
Moreli
e Rejane Fornari Casagrande
promovem a presente “ação de reintegração de posse c/c demolitória e pedido de tutela de urgência”em face de
Leidiane
Nascimento Ramalho e
Julerson
da Costa Martins
, alegando, em suma, que são os legítimos proprietários do imóvel matriculado sob o n. 63.941, do 1o Ofício de Várzea Grande/MT, localizado na Quadra 04, Lote 06, da Rua Mem de Sá, no Bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT.

Afirmam que o imóvel foi adquirido pelo primeiro requerente em 27/07/2009 por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas fls. 032/033, do livro no. 460, do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande/MT.

Aduzem que os requeridos invadiram o imóvel construindo uma pequena casa no local, sendo que o esbulho ocorreu no mês de setembro do ano de 2016, data em que houve movimentação dentro do perímetro do lote, conforme Laudo Temporal de Uso e Ocupação do Solo.

[...]

Os requeridos apresentaram contestação no id. 121945366 afirmando que os requerentes não comprovaram serem possuidores do imóvel supostamente esbulhado, pois a matrícula do imóvel apresentada nos autos não é suficiente para comprovar a posse, mas apenas o domínio registral.

Alegam que os requerentes há vários anos não exercem a posse do imóvel, sendo que deixaram de cumprir minimamente com a função social que se espera em imóveis dessa magnitude.

Aduzem que exercem a posse mansa e pacífica no imóvel, sendo passível de usucapirem o bem. Assim, requerem a improcedência do pedido inicial.

[...]

No objetivo de comprovar o alegado, os requerentes juntaram aos autos matrícula do imóvel (id. 102674744), boletim de cadastramento imobiliário (id. 102674745), recibos de pagamentos de IPTU (id. 102674746), fotografias (ids. 102674747 e 102674758), laudo temporal de uso e ocupação de solo (id. 102674757
) escritura
pública de compra e venda (id. 125085280).

Todavia, tais documentos não comprovam a continuidade da posse advinda da
cláusula
constituti
e tão pouco o alegado esbulho
pratico
pelos requeridos, visto que o laudo temporal de uso e ocupação de solo de id. 102674757 foi produzido de forma unilateral.

Com efeito, a mera alegação de propriedade não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.

Esperava-se, então, que os requerentes, por meio de prova oral, soberana em ações desta natureza, demonstrasse a alegada continuidade da posse decorrente dacláusula
constituti
anteriormente à ocorrência do suposto esbulho, bem como a data em que este ocorreu.

Porém, designada audiência de instrução e julgamento os requerentes não arrolaram nenhuma testemunha, deixando de produzir prova oral quanto a sua posse anterior à ocorrência do suposto esbulho no lote objeto da lide
.

Todo este cenário denota fragilidade dos termos da petição inicial, o que desconstrói a tese da parte requerente de que houve a continuidade da posse exercida no imóvel em questão e de que eles foram esbulhados pelos requeridos.

Assim, a produção de prova documental não demonstra de forma satisfativa o exercido da posse na área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos o alegado esbulho atribuído aos requeridos, o que leva a improcedência do pedido inicial.

[...]

Posto isso,
julgo improcedente
o pedido de reintegração de posse formulado por

Dionízio
Moreli
e Rejane Fornari Casagrande
em face de
Leidiane
Nascimento Ramalho e
Julerson
da Costa Martins
.
Por consequência
,
resolvo o mérito
, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
218352726), os
apelantes apresentam

os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Posse do imóvel e esbulho

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID
218352730) nas quais rebatem as alegações dos recorrentes.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-30708439), e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID 219547677.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CARLOS DIONIZIO MORELI

REJANE FORNARI CASAGRANDE

APELADOS:
LEIDIANE REGINA DE LIMA

JULERSON DA COSTA MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor dos ora apelados, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese,
a sentença fundamenta-se na insuficiência de provas apresentadas pelos apelantes
e em razão da
alegação de propriedade não
ser
suficiente para gerar proteção possessória,
pois
necessária a comprovação da posse anterior e a data do esbulho, o que não foi feito de forma satisfatória pelos
recorrentes
, especialmente pela ausência de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

Posse do imóvel e esbulho

Os apelantes
sustentam que o imóvel objeto da lide
foi
adquirido através de Escritura Pública

de Compra e Venda lavrada nas fls. 032/033, do livro no. 460, Cartório do 1o Ofício de Várzea

Grande-MT
, anexada aos ids. 124270811 e 125085280
dos autos de origem
.

Destacaram que o
imóvel
se encontra
matriculado sob o

no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
, conforme

matrícula juntada ao id. 102674744.

Asseveram que o vendedor do imóvel, objeto da disputa, transferiu a posse ao apelante Carlos Dionizio
Moreli
por intermédio de
constituto
possessório
–
cláusula
constituti
– prevista expressamente na escritura de compra e venda celebrada.

Desse modo, c
itam julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a validade da posse indireta adquirida por
constituto
possessório
para fins de ações possessórias.

Assim, asseveram que, ainda que os apelantes não tenham comprovado o exercício de posse fática, a posse
foi adquirida
por ficção jurídica do antigo proprietário registral e possuidor, estando suprido o requisito exigido pelo art. 561, I, do CPC.

Ademais
,

quanto ao esbulho,
sustentam
que os apelados invadiram o imóvel do apelante e lá iniciaram a

construção de uma edícula, conforme fotografias juntadas com a inicial, aliada
à
certidão do Sr.

Oficial de Justiça identificando os invasores do imóvel em litígio (
ID
119049373
, autos de origem
)
, o que comprovaria o esbulho.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os apelantes não conseguiram provar a posse plena e integral do imóvel em litígio. Argumentam que a matrícula do imóvel não é suficiente para comprovar a posse da totalidade do terreno, servindo apenas como domínio registral.

Alegam que os recorrentes não exercem a posse sobre o imóvel há anos, falhando em cumprir a função social esperada de uma propriedade dessa magnitude.

Citam a função social da propriedade, consagrada na Constituição Federal de 1988, que determina que a propriedade deve atender à sua função social (art. 5o, XXIII, CF)
, de modo que não há qualquer razão legal ou moral para se tirar os recorridos da posse do imóvel em debate e entregá-lo para os recorrentes, uma vez que os recorridos e suas famílias não
tem
outro local para residir, além de que os recorrentes não comprovam que mantiveram a posse do terreno
.

Destacam fotos
que
demonstram
as
edificações
de sua moradia
, bem como a ocupação interna do imóvel e, por fim,
pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, o
s requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Ademais, a posse deve ser pública, pacífica e contínua, ou seja, deve ser exercida de forma evidente para terceiros, sem contestação e de maneira prolongada ao longo do tempo.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

No caso em exame,
verifica-se que os apelantes ajuizaram a ação
fundamentando

o direito de posse com base na
cláusula
constituti
, prevista em escritura pública de compra e venda
(ID
218352655
e ID 218352714
)
datada de 27 de julho de 2009
.

O esbulho, por sua vez, foi sustentado com base nas fotografias de
IDs
218352658 e 218352659, que evidenciam a elevação de muros, instalação de portão e edificação de residência, além de veículo estacionado na área interna.

Ademais, os apelantes anexaram aos autos, juntamente com a petição inicial, o Laudo Temporal de Ocupação do Solo (ID 218352660), elaborado por engenheiro contratado pelos recorrentes, baseado em imagens de satélite extraídas do software Google Earth, do qual se destaca:

As edificações, com base em imagens do Google Earth, começaram a ser construídas
de setembro
de 2016.

As edificações
ocupariam, até setembro de 2022 (data do Laudo) apenas pequena área.

As
edificações
ocupam apenas uma parcela no fundo do perímetro do lote (
segundo a matrícula, o lote tem por extensão total 360m2)

Uma vez que a ação foi distribuída
em 28 de outubro de 2022, trata-se de posse de mais de um ano e dia, cujo procedimento
é o comum, nos termos do art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Além disso, os apelantes juntaram
Boletim de Cadastramento Imobiliário
com data de cadastro de 13/07/2017
, com última alteração em 10/01/2022.

As recorrentes também anexaram b
oletos e comprovantes de pagamento de IPTU referentes ao ano de 2009,
com datas anteriores à
escritura de compra e venda e s
em identificação de quem
pagou o tributo e, por outro lado,
juntaram b
oletos e comprovante de pagamento de IPTU, em nome de Carlos
Dionizio
Moreli
, um dos apelantes,
com as seguintes datas das transações bancárias: 19/04
/2022
e
de 26/04/2022
.

Verifica-se, assim, que a posse dos apelados é de fato (posse direta e contínua), no mínimo desde setembro de 2015, enquanto os apelantes alegam posse baseada em
constituto
possessório
(posse fictícia) constante em escritura de compra e venda datada de
27 de julho de 2009
.

Assevera-se, por outro lado,
que os apelados, desde a contestação, sustentam, como matéria de defesa, a ocorrência de usucapião
, a qual também é reiterada em suas contrarrazões à presente apelação.

Nos termos da
Súmula n.o 237 do Supremo Tribunal Federal
,
“
O usucapião
pode ser arguido em defesa
.”

No caso em exame
, é
possível
a

arguição de
usucapião
apenas como matéria de defesa com o intuito exclusivo de afastar a pretensão da parte autora, uma vez que a prescrição aquisitiva deve ser reconhecida apenas em ação de usucapião, que possui rito próprio.

Con
tudo, não há dados nos autos a respeito da precisão quanto à área ocupada pelos apelados, pois o Laudo Temporal juntado aos autos apenas menciona que a área ocupada é menor do que 360m
2 e, por outro lado, os recorridos também não apontaram qual a extensão d
a edificação por eles ocupada, o que dá a entender, inclusive pel
as fotos do
portão e muro
s
edificados
no terreno todo
, que
exercem a posse sobre toda a extensão do imóvel, que, portanto, é acima de 250
m2,
o que afasta a incidência da prescrição aquisitiva da usucapião especial urbana,
de cinco anos ininterruptos,
prevista no art. 1.240 do Código Civil e art. 10 do Estatuto da Cidade
, e também afasta, portanto, as outras espécies de prescrição que contam com prazo maior, considerando que a ocupação
se iniciou em setembro de 2016
.

Por conseguinte, cabe aferir se
a
cláusula
constituti
é suficiente para garantir, aos apelantes, a pretendida reintegração de posse cumulada com a demolição das edificações.

No caso em exame, extrai-se
da escritura pública de compra e venda (ID 218352714, p. 2) que a referida cláusula consta expressamente do instrumento, requisito essencial por não caber
sua
presunção.

Q
uanto ao conceito e características do
constituto

possessório

ou
cláusula
constituti
,
cita-se a doutrina
de
:

Não tendo havido de fato a transferência da posse direta, a existência do
constituto
possessório – instrumento que permite a transmissão consensual da posse, mesmo sem o exercício real de poder físico sobre a coisa, operacionalizado pela chamada cláusula
constituti
normalmente aposta nas escrituras de venda e compra – é determinante para que o adquirente receba o
ius

possessionis
e, como consequência, possa se valer das ações possessórias para alcançar coercitivamente o bem das mãos do alienante ou de
terceiro
.

(
BORGES, Marcus Vinícius Motter.
Curso de Direito Imobiliário Brasileiro
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023)

E c
onforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de transferência da posse constante na escritura pública (
constituto
possessório) é uma das formas de aquisição da posse pelo comprador, sendo cabível, em caso de esbulho, sua defesa por meio da ação
reintegratória
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI.
INTERESSE PROCESSUAL DA ADQUIRENTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
a cláusula
constituti
apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta
, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 760.155/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
de 13/11/2015.)

[Grifo nosso]

DIREITO CIVIL.
POSSE. AQUISIÇÃO. CONSTITUTO POSSESSÓRIO
. MANEJO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE.

1. O recurso especial não pode ser conhecido na hipótese em que a parte indica de maneira errônea o dispositivo supostamente violado.

Inteligência da Súmula 284/STF.

2. Não é de se exigir do Tribunal que conheça de fato superveniente ao julgamento do recurso de apelação, ainda que anterior ao julgamento dos respectivos embargos de declaração. Ao julgar a causa, o Tribunal a analisa consoante os fatos ocorridos até o julgamento; os embargos de declaração se prestam apenas ao esclarecimento das questões julgadas, do modo como se manifestavam à época.

3. Eventual sentença que poderia influir no julgamento da causa, proferida em outro processo, não deve ser levada em consideração se posteriormente reformada pelo Tribunal.

4. A regra do art. 129 do CPC destina-se a coibir a utilização do processo para fim ilícito, por ambas as partes, autor e réu. Na hipótese em que uma das partes alegadamente se vale do processo para pleitear direito inexistente, a norma não é aplicável.

5.
Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia 'o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior' (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil). Consoante a doutrina de Ihering, a posse caracteriza-se pela visibilidade do domínio e é possível que ela tenha, historicamente, se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que ela pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta.

6. O adquirente de imóvel que não o ocupa por um mês após a lavratura da escritura, com cláusula de transmissão expressa da posse, considera-se, ainda assim, possuidor, porquanto o imóvel encontra-se em situação compatível com sua destinação econômica. É natural que o novo proprietário tenha tempo para decidir a destinação que dará ao imóvel, seja reformando-o, seja planejando sua mudança.

7.
Se na escritura pública inseriu-se cláusula estabelecendo
constituto
possessório, é possível ao adquirente manejar ações possessórias para defesa de seu direito
.

8. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 1.158.992/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011,
DJe
de 14/4/2011.)
[Grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI. AQUISIÇÃO DA POSSE COMPROVADA. QUALIDADE DE POSSUIDOR INDIRETO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM ESPÉCIE
. IMÓVEL ALIENADO EM PERÍODO ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO CORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. Inexistência de prequestionamento dos
arts
. 264 e 515, § 1o, do CPC, acarretando o não conhecimento do recurso no ponto. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A violação ao art. 535 do CPC não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem
pronunciou-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

3.
A aquisição da posse ocorre também pela cláusula
constituti
, inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel
, o que autoriza o manejo dos embargos de terceiro pelo adquirente, quando penhorado o imóvel no âmbito da execução.

4. Não se configura fraude à execução a alienação de bens ocorrida antes da citação do devedor. Incidência da Súmula 375/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 860.044/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2011,
DJe
de 1/7/2011.)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgados de Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA.

I
O
constituto
possessório, é uma forma de aquisição derivada da posse, por meio da qual se dispensa a prática de atos materiais para o seu exercício, validando a transferência da posse ao comprador mediante cláusula contratual
.

II Do
compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 561, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 927, do Códex Processual), quais sejam, a comprovação da posse e a prova do esbulho praticado pelo requerido.

III
Diante da robusta prova apresentada pela autora, imperativa a recuperação da posse dos imóveis por quem efetivamente é possuidor
.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0044051-79.2015.8.09.0120, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 04/04/2022,
DJe
de 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTITUTO POSSESSÓRIO
- ADQUIRENTE - POSSE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA - ESBULHO CONFIGURADO - TUTELA POSSESSÓRIA - CONCESSÃO - A ação de reintegração de posse constitui instrumento adequado à tutela da posse adquirida por
constituto
possessório, não havendo que se falar em falta de interesse de agir pelo fato de o autor não ter chegado a exercer poder físico sobre a coisa -
Faz jus à proteção possessória aquele que, tendo adquirido a posse por
constituto
possessório estipulado em contrato de promessa de compra e venda, depara-se com a injusta resistência da parte contrária em efetivar a tradição do bem, a caracterizar o esbulho
.

(TJ-MG - AC: 10701140097356004 Uberaba, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/11/2016, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2016)

Por conseguinte
, comprovada a posse anterior do autor, mediante o
constituto
possessório, o esbulho dos apelados e constatada a não incidência da prescrição aquisitiva, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido
de reintegração
.

Porém,
com fulcro
na
dignidade da pessoa humana (
art. 1o,
III, da CF/88
) e na
função social da propriedade, nos termos do

art. 5o, XXIII da Constituição Federal e no art. 1.228, §1o do Código Civil e
art. 8o do Código de Processo Civil
, há que se estabelecer prazo razoável para a desocupação do imóvel pelos apelados
, conforme cita-se:

CF/88

Art. 5o. [...] XXIII -
a propriedade atenderá a sua função social
;

Código Civil

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1 o
O
direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Código de Processo Civil

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
. Consoante disposto no art. 8o do CPC, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Nesse sentido, considerando que a ordem de reintegração deve efetivada sem causar prejuízos a terceiros, bem como diante da boa-fé processual da terceira interessada ao informar já ter iniciado a retirada das mercadorias do local, deve ser dado provimento recurso, a fim de assinalar prazo razoável para desocupação voluntária do imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000212387104001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Assim, considerando a necessidade de respeitar os princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana,
fixo o prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do Acórdão
desta apelação cível
, para que os apelados desocupem voluntariamente o imóvel, assegurando uma transição justa e ordenada para todas as partes envolvidas.

No que tange ao pedido de demolição das
edificações realizadas,
postulado na inicial e reiterado em sede recursal, constata-se que não há óbice
, uma vez que os apelados, nem em sede de contestação e nem em sede recursal, postularam pel
o direito de indenização de event
uais benfeitorias necessárias,
as quais são devidas até mesmo
aos
possuidores de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil
.

Ness sentido, cito ementa de julgado
s do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Egrégia Câmara
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.

1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4.
Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5.
O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta
. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)
[Grifo
nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
BENFEITORIA
A SER DETERMINADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PEDIDO NÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO
- SENTENÇA EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DEFESA QUE SE LIMITA À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PROVIDO.

O provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu.

O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta.
A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o
reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). Precedentes do STJ.

(N.U 0008707-14.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada
a fim de

julgar procedente o pedido de reintegração
dos
apelantes na posse do imóvel localizado na Quadra 4, Lote 6, hoje na rua denominada Mem de Sá, no Bairro Parque Paiaguás, na cidade de Várzea
Grande-MT
, registrado na matrícula no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
,
fixando o prazo de 90 dias para a desocupação voluntária pelos apelados, contados a partir da publicação do Acórdão

deste
recurso
, bem como
julgar procedente o consequente pedido de demolição
após o decurso do referido prazo

nonagesimal,

proibidas
novas construções pelos
recorridos,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso
de descumprimento.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024